Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela de urgência. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID 130608445). Intimado para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso, o recorrente asseverou a prejudicialidade do recurso (ID 38145442). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 15 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006